Tribunal: STF
Processo: Rcl 78395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE GÊNERO. ADI Nº 7.490/GO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra decisões proferidas pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia no Processo nº 5563873-07.2024.8.09.0051 e pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5805132-95.2024.8.09.0051 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio das quais teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490/GO.



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer em seu desfavor, buscando ser reintegrada ao certame de provimento de vagas para o cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital n° 004, de 2022.  



    3. Relata que o Juízo de 1º Grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Estado de Goiás a convocação da autora para as fases seguintes. Diz da interposição de agravo de instrumento em desfavor da aludida decisão, cujo provimento foi negado pelo TJGO, ensejando o ajuizamento da presente reclamação.  



    4. Sustenta que na decisão impugnada, ao manter os efeitos da tutela de urgência deferida, desconsidera-se “o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declararam inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas as fases do concurso, que previa a cláusula de barreira, uma vez que estas já haviam ocorrido e o concurso encontrava-se encerrado”.  



    5. Defende que a autoridade reclamada interpretou de maneira indevida a conclusão adotada no referenciado paradigma, no qual “houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002 1 , 003 2 e 004 3/2022 até 14/12/2023”.  



    6. Afirma que a tese de que a decisão na ADI apontada como paradigma não deve ser interpretada de forma a permitir a reabertura de fases de concursos já homologados, porquanto geraria insegurança jurídica e afronta à autoridade desta Corte. 



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação, destacando que “a efetivação da decisão reclamada está a motivar dano irreparável quanto a uma prorrogação do contrato firmado com a organizadora do certame ou, até mesmo, nova contratação, considerando que o contrato com o Instituto AOCP já se encerrou, e a proposta do Instituto para a reabertura das fases do concurso está orçado em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)”. 



    8. No mérito, busca a procedência do pedido “para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490”.  



    9. Deferi o pedido de liminar, em 28/05/2025, determinando a suspensão das decisões reclamadas, proferidas na Ação Ordinária nº 5563873-07.2024.8.09.0051 e no Agravo de Instrumento nº 5805132-95.2024.8.09.0051, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação .



    10. A autoridade reclamada prestou as informações, asseverando a não violação ao paradigma apontado, ao entendimento de que “a aplicação da decisão cautelar não impossibilita o retorno da candidata à lista de classificação geral, permitindo sua nomeação em caso de novas convocações, considerando a ordem de classificação sem restrição de gênero”. 



    10.1. Cita os precedentes nas Rcls nº 67.640/GO e nº 67.764/GO, ambas sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Destaca que, na espécie, “a candidata obteve 38 pontos na prova objetiva, ao passo que o ponto de corte para candidatos masculinos foi de 35 pontos e para candidatas femininas 39 pontos (...) caso, não houvesse a discriminação por gênero, a candidata teria sua prova de Redação corrigida e prosseguiria no certame” (e-doc. 23).



    11. A parte beneficiária manifestou-se rememorando que participou de certame para o preenchimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, consoante o Edital nº 004, de 2022. 



    11.1. Destaca, eminentemente, o fato de que a nota de corte para as candidatas do sexo feminino foi maior do que a dos candidatos do sexo masculino, ou seja, se não houvesse a discriminação entre os sexos, a sua redação seria corrigida. 



    11.1. Argumenta que “o artigo que fundamentou a sua eliminação, a saber, art.4º-A da Lei 17.866, de 19.12.2012, está suspenso de aplicabilidade, nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI 7490”. 



    11.2. Busca a reconsideração da medida liminar e a improcedência do pedido formulado na reclamação. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita (e-doc. 27).



    É o relatório.  



    Decido.  



    12. Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita à beneficiária.



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    16. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    17. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490/GO, a qual versa sobre a inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações miliares, prevista em legislações estaduais. O acórdão da referida ADI foi assim ementado:  



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao  artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.”



    (ADI nº 7.490/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifos e destaques do original).  



    18. Destaco que na ADI em questão, houve a modulação dos efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, qual seja, 14 de dezembro de 2023, e determinação de que o resultado do concurso público ocorresse sem recorte de gênero.  



    19. Destarte, conforme se observa da ementa acima transcrita, a então fixada interpretação constitucional somente alcança os atos futuros que venham a ser praticados, isto é, eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente de 2ª Classe QPPM, de Cadete da Polícia Militar, soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás que devem observar a determinação da ADI nº 7.490/GO com a classificação dos aprovados sem a restrição de gênero.  



    20. Nesse contexto, é certo que o entendimento firmado na ADI nº 7.490/GO beneficia apenas as candidatas aprovadas em todas as etapas dos aludidos concursos, conforme elucidado pelo próprio Relator do paradigma, eminente Ministro Luiz Fux, em caso análogo ao presente (grifos acrescidos):  



    “(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 15 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490. (...).”



    (Rcl nº 67.758-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; destaques acrescidos).  



    21. No caso em tela mantendo a decisão do Juízo de Primeiro Grau, a autoridade reclamada garantiu a continuação da candidata nas fases posteriores do certame, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero. Para fins de cotejo, transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada (e-doc. 2, p. 271-272; destaques acrescidos):  



    “(...) Alega a parte autora, em síntese, que participou do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar Do Estado De Goiás, conforme inscrição n° 8980008499, sob o Edital N° 004/202. 



    Realizada a prova objetiva em 23/10/2022 e publicado seu resultado final em 18/11/2022, a autora verificou que atingiu 38 pontos, valor determinado pelo ponto de corte, fixado em 39 pontos para o sexo feminino e 35 pontos para o sexo masculino, além de prever a existência de 50 vagas femininas e 450 vagas masculinas, distribuição de vagas totalmente abusiva e ilegal. 



    Expõe que o artigo que fundamentou a sua eliminação, a saber, art.4º-A da Lei 17.866, de 19.12.2012, está suspenso de aplicabilidade, nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI 7490. Em sede de tutela de urgência, requer a determinação ao Requerido para que reintegre a Requerente no Concurso Público, com seu imediato prosseguimento nas demais etapas do certame.



    (...)



    Numa cognição sumária, própria desta fase processual incipiente, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência. 



    Ora, tem-se que o Supremo Tribunal Federal obstou a eficácia dos arts. 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010, com redação conferida pela Lei 21.554/2022, e 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016 até o julgamento final da ADI n. 7490, e, na oportunidade, o Ministro relator ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022. Assim, forçosa a continuidade da autora no certame. 



    Ademais, flagrante a desigualdade do caso em apreço, uma vez que pessoa do sexo masculino, com nota inferior a obtida pela requerente, teve direito à figuração no cadastro reserva ante a destinação de apenas 10% (dez por cento) das vagas a mulheres. 



    Importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 67764/GO, entendeu que ao suspender os efeitos da decisão agravada no ponto que determinou a matrícula da reclamante no curso de formação e inclusão na Polícia Militar do Estado de Goiás, no cargo de Soldado Combatente 2ª classe, regulado pelo Edital n. 002/2022, pela decisão reclamada comprova-se ter havido contrariedade aos precedentes firmados por este Supremo Tribunal sobre a matéria. (STF – Rcl: 67764 GO, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/05/2024 PUBLIC 09/05/2024). 



    Por fim, há de se ressaltar o perigo da demora diante do escasso prazo para submissão às demais fases do concurso. 



    DO DISPOSITIVO 



    Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar aos Requeridos a convocação da autora para as fases seguintes.”  



    22. Com efeito, não tendo a candidata, ora beneficiária, obtido nota suficiente para ser aprovada na primeira fase do concurso, mostra-se inviável sua inclusão na lista final de candidatos aprovados no certame, o que evidencia o desacordo havido entre a decisão reclamada e a modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI nº 7.490/GO.  



    23. Nesse cenário, revela-se, no caso concreto, que o ato reclamado incide em afronta à modulação dos efeitos fixada no mencionado precedente desta Corte Suprema, porquanto determinada a correção de redação e o prosseguimento nas demais fases do certame de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.  



    24. Nesse sentido: Rcl nº 66.554-ED/GO (Rel. Min. Luiz Fux), Rcl nº 67.758-AgR/GO (Rel. Min. Luiz Fux), Rcl nº 68.828/GO (Rel. Min. Flávio Dino), Rcl nº 72.016/GO (Rel. Min. Luiz Fux), Rcl nº 74.884/GO (Rel. Min. Cristiano Zanin), e Rcl nº 77.554-AgR/GO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/Acórdão Min. Cristiano Zanin).  



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de cassar o ato judicial reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5563873-07.2024.8.09.0051, e determinar que outro seja proferido como de direito, com a devida observância à ADI nº 7.490/GO, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator